Tribunal: TJDFT
Processo: 0716487-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716487-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: GUILHERME COBRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap contra a decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que acolheu parcialmente a sua impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor remanescente (ID no 58360940). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO